Tribunal: STF
Processo: RHC 181423
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUESTIONADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daniela Jorge Mariano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.11.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 522.824, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 691 DO STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. CRIMES DE TRÂNSITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGUARDA DECISÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 486.900/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/2/2019). III - "Considerando a celeridade do rito do habeas corpus, toda a prova do direito alegado deve estar pré-constituída e disponível no momento e nos autos da impetração, sob pena de não conhecimento do mandamus" (AgRg no HC n. 381.729/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/06/2017). IV - "Não configura negativa de prestação jurisdicional o não conhecimento de pedido [...] por tratar-se de mera reiteração de writ anterior" (AgRg nos EDcl no RHC n. 112.791/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/09/2019). V - No caso concreto, "o Tribunal de origem rechaçou o pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos lesão corporal (art. 303 do CTB) e dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB) [...]". Diante das peculiaridades do caso em testilha, além de o eg. Tribunal de origem ainda não ter se manifestado no mérito e do necessário revolvimento fático-probatório, tem-se que, "reconhecida a autonomia dos desígnios do recorrente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, evidencia-se a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro [...]" (RHC n. 61.464/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018). VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 356).
    2. A recorrente reitera questões suscitadas nas instâncias antecedentes e defende a flexibilização da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Este o teor dos pedidos:
    “a) o recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
    b) pede-se que esse Recurso Ordinário seja distribuído segundo o Regimento Interno do STF; 
    c) a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente de forma liminar, posto que caracterizado o fumus boni iuris (extinção da punibilidade e atipicidade do fato e falta de justa causa) e o periculum in mora (caso a ordem não seja concedida, a noticiada pode ser constrangida a responder a processo criminal injustamente);
    d) sucessivamente, caso seja outro o entendimento, pede-se que seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas da transação penal até o julgamento final deste recurso.
    e) no mérito, pede-se o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor da Recorrente, em razão da inexistência de representação das vítimas e a existência de coisa julgada material, tal como acima sustentado, determinando-se o arquivamento do TCO em debate; 
    f) sucessivamente, caso seja outro o entendimento deste E. Tribunal, pede-se o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim de seja concedida a ordem de habeas corpus em favor da Recorrente, haja vista a atipicidade da conduta, segundo as razões acima sustentadas, devendo ser determinado o arquivamento do TCO em debate; 
    g) sucessivamente, se for outro o entendimento deste E. Tribunal, requer-se o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem de livramento em favor da Recorrente, tendo em vista a falta de justa causa para eventual ação penal, conforme as razões acima apontadas, devendo ser determinado o arquivamento do TCO em debate” (fl. 456).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Este recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    4. Consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Paraná julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0034698-50.2019.8.16.0000:
    “HABEAS CORPUS CRIME – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DELITOS DOS ARTIGOS 303 E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DE TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO PELA VIA DE HABEAS CORPUS QUE É MEDIDA DE EXCEÇÃO, SOMENTE CABÍVEL QUANDO SE DEMONSTRAR, À LUZ DA EVIDÊNCIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de autos de termo circunstanciado pela via do habeas corpus trata-se de exceção, somente admitida nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, o que inocorre no presente caso” (fl. 389). 
    5. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 522.824, impetrado contra a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0034698-50.2019.8.16.0000. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento definitivo no Tribunal de Justiça do Paraná, cujos fundamentos não foram objeto de impugnação.
    Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).
    Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 87.289, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 6.11.2006; Habeas Corpus n. 87.827, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 23.6.2006; Habeas Corpus n. 81.755, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005; Habeas Corpus n. 91.838, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 12.2.2008; Habeas Corpus n. 92.288, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 17.12.2007; Habeas Corpus n. 92.696, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 29.10.2007; Habeas Corpus n. 90.522, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 6.6.2007; Habeas Corpus n. 90.483, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 2.5.2007; e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 88.469-AgR, de minha relatoria, DJ 6.11.2006.
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a interposição, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora